Tribunal: TJDFT
Processo: 0703235-57.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. ERRO MÉDICO. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A CONDUTA CULPOSA DA EQUIPE MÉDICA E O NEXO CAUSAL EM RELAÇÃO AOS DANOS CAUSADOS A PACIENTE DURANTE A ESTADIA NO NOSOCÔMIO. LEGITIMIDADE DO ESPÓLIO PARA INGRESSAR NO POLO ATIVO DA AÇÃO PARA PROSSEGUIR COM O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL EM RAZÃO DA OFENSA MORAL SUPORTADA PELA FALECIDA. DANOS MATERIAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. TERMO INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA. DATA DO EVENTO DANOSO.
1. O indeferimento de medidas inúteis à resolução da lide pelo MM. Juízo a quo se resguarda no princípio da livre convicção e da autoridade que lhe é conferido pelo artigo 370, parágrafo único, do CPC/2015, o qual dispõe que “caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias”. 1.1 O depoimento das testemunhas não teria o condão de infirmar as conclusões postas pelo juízo de origem, razão pela qual é patente a desnecessidade do referido meio de prova. 1.2 A própria apelante reforça a prescindibilidade da prova testemunhal ao utilizar como principal argumento de defesa (para rechaçar a conclusão do laudo pericial) a alegação de que a realização de exames complementares, tais quais os indicados pelo perito, não se justificava pois não consta no artigo 7o, §6o, da Resolução 2.174/2017, do Conselho Federal de Medicina. É evidente que o debate acerca da suficiência ou não dos procedimentos previstos na referida resolução para configuração de erro médico independem da inquirição de qualquer testemunha. 1.3 Nessa toada, não vislumbro proceder que se possa qualificar como representativo de cerceamento de defesa. Verdadeiramente, houve a devida oportunização ao exercício do contraditório. Nenhum outro elemento de convicção além da prova pericial seria apto a comprovar o nexo de causalidade apontado como presente pelo magistrado sentenciante.
2. Sobre o tema (erro médico), é cediço que o hospital particular responde solidariamente pelos danos praticados pelos profissionais de saúde, no exercício da função para a qual foram contratados. Contudo, para que haja a efetiva responsabilização do hospital, é necessário provar a culpa do especialista, uma vez que, em relação a esse, a responsabilidade é subjetiva.
3. Portanto, a responsabilização decorrente de erro médico exige que o conjunto probatório ateste, no mínimo, o nexo causal entre o resultado danoso alegado e a culpa do profissional de saúde que executou o procedimento. É o que se observa na hipótese em apreço.
4. A responsabilidade por erro médico imputada a ré, decorre de suposta conduta negligente da equipe médica integrante de seus quadros, quando da permanência da genitora dos autores na sala de recuperação pós-anestésica, momento em que sofreu parada cardíaca e que posteriormente, em razão de complicações, veio a óbito.
5. A instrução processual revela que a parada cardiorrespiratória em que pese se tratar de uma complicação potencialmente grave, no contexto dos autos era um evento previsível.
6. O fato de a paciente ter, a época dos fatos, um bom estado de saúde, sem contraindicação para realizar a cirurgia, não infirma a conclusão do laudo pericial, pois a previsibilidade diz respeito aos recursos/exames que a ré tinha à disposição em suas dependências, capazes de identificar o mais precocemente possível, o infortúnio. Ademais, o perito não deixa dúvidas de que não houve realização de medidas de controle e prevenção disponíveis na área de saúde, em especial registro eletrocardiográfico em momento que antecede a parada cardíaca; resultado de eletrólitos passíveis de interagirem na atividade cardíaca; registro de gasometria arterial após o término da cirurgia. Conforme apontado no laudo, os exames citados contribuiriam de forma incisiva para identificar e até evitar que o ritmo cardíaco da paciente degenerasse para a parada cardiovascular.
7. A alegação de que não se pode exigir exames além daqueles previstos na Resolução 2.174/2017 do Conselho Federal de Medicina não se sustenta. O art. 32, do Código de Ética Médica expressa ser vedado ao médico “deixar de usar todos os meios disponíveis de promoção de saúde e de prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças, cientificamente reconhecidos e a seu alcance, em favor do paciente”. O cuidado e o acompanhamento adequados à genitora dos autores – deveres legais do médico – a partir dos exames referidos acima, poderiam ter conduzido à resultado diverso, ou, ainda que o dano tivesse de acontecer de qualquer maneira, pelo menos demonstrariam que todas as providências possíveis na medicina foram tomadas, o que não ocorreu.
8. Evidenciado a conduta médica negligente durante a sala de recuperação pós-anestésica, bem como o nexo causal entre os danos causados à genitora dos autores e a ausência de medidas de controle/exames (que estavam à disposição do nosocômio e poderiam evitar a parada cardiorrespiratória, e/ou até mesmo o óbito da paciente, conforme informado no laudo pericial), caracterizado está o erro médico, no presente caso.
9. Compulsando os autos, verifica-se que os herdeiros ingressaram com a ação (junto com a falecida) pleiteando dano moral reflexo (indireto ou por ricochete). Tal dano, refere-se ao direito de indenização das pessoas intimamente ligadas à vítima direta do evento danoso, que sofreram, de forma reflexa, os efeitos do dano experimentado por esta. Noutro giro, com o falecimento da genitora, o espólio possui legitimidade para ingressar no polo ativo da ação, nos termos da Súmula 642 do STJ, objetivando prosseguir com a tutela jurisdicional pretendida por aquela, qual seja o pedido de indenização por danos morais, em razão da ofensa moral por ela suportada. 9.1 Note-se, que se trata de pedidos de indenização por dano moral distintos, um específico e autônomo para os herdeiros (requerido por eles) em razão do sofrimento e angústia sofridos reflexamente pelas complicações causadas a sua genitora, e outro a própria genitora, ante a ofensa moral suportada, requerida ainda em vida, tendo o espólio assumido o polo ativo posteriormente com o seu falecimento.
10. A prestação defeituosa dos serviços médicos oferecidos a Sra. Isoldina Abreu Valverde gerou diversos prejuízos a ela, afrontando os seus direitos da personalidade relacionados à saúde e à vida, justificando, assim, o arbitramento de danos morais. As lesões suportadas pela falecida, inicialmente em coma, cujas complicações lhe levaram a óbito, decorreram de parada cardíaca sofrida após a realização do procedimento cirúrgico pelo estabelecimento hospitalar demandado, onde o perito judicial esclareceu que tal complicação era previsível/evitável (“ante aos recursos atuais da propedêutica pré-operatória disponível para estratificação de riscos cardiovascular, incluso no nosocômio onde foi realizado o procedimento, que conta com centro avançado de cardiologia intervencionista e a condução intra e pós-operatória”). No caso, considero o valor de indenização por danos morais de R$ 100.000,00 (cem mil reais), suficiente para atender à finalidade a que se destina, diante de todos os prejuízos sofridos pela genitora dos autores, decorrentes de conduta negligente da equipe médica da ré.
11. Para o ressarcimento dos prejuízos materiais, que compreendem tanto os danos emergentes quanto os lucros cessantes, é necessária a efetiva comprovação da exata extensão da perda patrimonial. No caso dos autos, os apelantes não juntaram qualquer documento apto a comprovar os alegados gastos entre a data do erro médico e o óbito da genitora, há apenas inferências. Dessa forma, o pedido de indenização por danos materiais em relação ao período em comento não pode ser acolhido.
12. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que, "nas hipóteses em que ocorre o óbito da vítima e a compensação por dano moral é reivindicada pelos respectivos familiares, o liame entre os parentes e o causador do dano possui natureza extracontratual, nos termos do art. 927, do CC e da Súmula 54/STJ" (REsp 1.698.812/RJ, Terceira Turma, julgado em 13/03/2018, DJe 16/03/2018; AgInt nos EDcl no REsp 1.732.556/SP, Quarta Turma, julgado em 28/05/2019, DJe 18/06/2019; AgInt no AREsp 875.512/MG, Quarta Turma, julgado em 04/10/2018, DJe 16/10/2018). Logo, ao contrário do que decidiu o juízo a quo, o termo inicial dos juros de mora é a data do evento danoso, ou seja, a data em que configurado o erro médico causador do dano (14/04/2022).
13. Negou-se provimento ao apelo da ré. Deu-se parcial provimento ao apelo dos autores para: i) condenar a ré à reparação por dano moral no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) em razão dos danos psicológicos suportados pela falecida; ii) fixar como termo inicial dos juros de mora a data do evento danoso (erro médico).